Tribunal: TJMT
Processo: 1056825-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056825-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Reserva Remunerada, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (APELANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – POLICIAL MILITAR – PENA DE DEMISSÃO – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – ANÁLISE RESTRITA DE LEGALIDADE E EVENTUAIS NULIDADES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo pela parte interessada, de modo que, diante da rejeição dos embargos declaratórios e, não havendo qualquer insurgência da parte apelada, incabível a sua declaração na hipótese.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à apreciação da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitido incursionar no mérito do julgamento administrativo.

3. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.

4. Não há que se falar em ausência de proporcionalidade ou razoabilidade quando há clareza na motivação da pena, por mau comportamento, baseada no preceito de que é inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, além do que a sua conduta moral deve ser baseada nos princípios primordiais da instituição.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JOCINEI COSTA CURITIBA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos Faleiros da Silva, nos autos de n.° 1056825-40.2020.811.0041, em trâmite perante a 11a Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Criminal, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 178604725):

“
1. Relatório

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO, RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS, PROMOÇÃO FUNCIONAL E APOSENTADORIA/REFORMA,
movida

por
JOCINEI COSTA CURITIBA
contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz, em síntese, ter respondido ao inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria no 05/IPM/DJD/3oCR/2017, que culminou com sua submissão ao Conselho de Disciplina de Portaria no 13/CD/CORREGPM/17, em razão de supostas transgressões disciplinares e/ou crime militar praticados. Após julgamento do CD foi excluído das fileiras da PMMT.

Nesse sentido, alega nulidade do IPM e do CD por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em especial pela falta de intimação do requerente aos atos dos referidos feitos, bem como não lhe ter sido oportunizado constituir advogado.

Aponta ainda, às fls. 17/18-PDF diversas páginas em que faltaram assinaturas dos membros do Conselho, e cita que o advogado que presidiu as oitivas de testemunhas do CD não era o advogado constituído do requerente.

Ademais, cita que antes mesmo de ser notificado da decisão do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, para ter o direito às vias recursais administrativas, foi publicada a sua demissão no diário oficial no 27.750, de 14 de maio de 2020, cerceando seu direito de defesa.

Por fim alega falta de proporcionalidade e razoabilidade na decisão administrativa e requer a antecipação de tutela para ser reintegrado à PMMT. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta do IPM de Portaria no 005/IPM/DJD/3oCR/2017 e do CD de Portaria no 13/CD/CORREGPM/2017 por ofensa à Constituição Federal, 5o, LV e LIV, bem como à Lei 3.80/76, artigos 1, 7, 14 e 15, e CPPM, artigos 71 a 74, § 1o e § 5o. Com efeito, requer ainda ressarcimento dos vencimentos, promoção funcional e aposentadoria/reforma.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

O processo foi distribuído inicialmente à 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a liminar, como se vê às fls. 1.530/1.062-PDF.

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos na mesma decisão.

O réu apresentou contestação, às fls. 1.535/1.541-PDF, pugnando preliminarmente pelo declínio de competência em favor da justiça militar estadual, por se tratar de ação contra ato disciplinar, nos termos do Art. 125, § 4o da Constituição Federal. No mérito sustentou a higidez do processo administrativo disciplinar, bem como a proporcionalidade da pena aplicada diante da gravidade das infrações perpetradas, e ainda a vedação ao judiciário de ingressar no mérito administrativo. Inobstante, quanto à alegação de cerceamento de defesa, informa que houve nomeação de defensor dativo para assistir o requerente, tendo em vista que ele não constituiu defensor, apesar de notificado por duas vezes para tanto.

Afirma ainda que o autor teve oportunidade de acompanhar todos os ritos, não o fazendo por própria incúria, e mesmo assim não se quedou indefeso, pois foi-lhe nomeado defensor pela Administração.

O autor impugnou a contestação, às fls. 2.538/2.566-PDF, sustentando a competência da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá para julgar o feito, e repisando os argumentos discorridos na inicial.

Em decisão de fls. 2.567-PDF, o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá declinou a competência do feito em favor desta 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos termos do art. 125, §§ 4o e 5o da Constituição Federal. Assim, remeteu os autos a este Juízo.

Com efeito, as partes foram intimadas para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, às fls. 1.108-PDF.

Na ocasião, o autor aditou as alegações, sustentando com base no art. 160 da LC 555/14 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso) e art. 92 do Código Penal o não cabimento da demissão em razão da pena privativa de liberdade aplicada no processo crime sobre os mesmos fatos (0032075-90.2017.8.11.0042) não ter ultrapassado 04 (quatro) anos.

Outrossim, contrapôs-se ao julgamento antecipado da lide por não terem sido ainda atendidos pelo juízo os seguintes requerimentos feitos na inicial e impugnação:

1- Ofício à PMMT para fornecer cópia do processo de aposentadoria por invalidez de no 249360/2019;

2- Ofício à Perícia do Estado de Mato Grosso (Sede em Sinop e Sede em Cuiabá) para fornecer todos os documentos de aposentadoria e deferimento das licenças do Requerente devido as sequelas na coluna o qual permaneceu por inatividade por mais de 02 anos subsequentes;

3- Ofício à SAD/MT e/ou MT/PREV para que atualize junto ao sistema MEU INSS o recolhimento do INSS do Requerente, haja vista que está desatualizado no sistema MEU INSS desde outubro de 2017, e estava sendo descontado do Requerente e, sendo a medida justa para futura aposentadoria, independente qual seja a modalidade;

4- Ofício ao INSS para que junte aos autos o TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CELETISTA, para averbação ao Estado de Mato Grosso para contagem de tempo de serviço;

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação.

Ab initio,
no que tange à oposição da defesa ao julgamento antecipado da lide, em face do não atendimento dos requerimentos para oficiar à PMMT, MTPREV, Perícia Oficial e INSS solicitando documentos relacionados a um suposto direito previdenciário a que faria jus o autor (aposentadoria por invalidez), caso reintegrado, é certo que tais documentos seriam inócuos para a formação de convicção nestes autos.

Isso porque a competência cível da Justiça Militar Estadual é limitada ao exame dos atos disciplinares praticados pela Administração Militar, conforme estabelece o art. 125, § 4o da Constituição Federal.

Inobstante, tais requerimentos pretendem provar fatos não contestados pelo réu, ou seja, incontroversos, portanto, não dependentes de provas nos autos,
ex vi
do art. 374, III do CPC.

A esse respeito, a doutrina ensina que:

São incontrovertidos os fatos alegados pelo autor e não contestados pelo réu, que se presumem verdadeiros (CPC 336). Por isso o juiz, quando do saneamento do processo, fixa os pontos controvertidos do processo e só admite as provas que visarem à sua elucidação (CPC 357 II). (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.092)

Com efeito, os requerimentos relacionados a questões previdenciárias, além de serem inúteis ao exame do ato disciplinar, pretendem provar fatos incontroversos e que ainda escapam da competência desta justiça especializada. Portanto, com fulcro no art. 355, inciso I e art. 370 do Código de Processo Civil, os indefiro e passo ao julgamento da lide.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.

[...] 2. Conquanto o art. 385, caput, parte final, do CPC autorize ao magistrado, de ofício, determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, trata-se de uma faculdade a ser exercida segundo seu juízo de conveniência e oportunidade.
Isso porque "compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas,
se estas forem inúteis
ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973)", razão pela qual
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
"
(AgInt no AREsp 1.885.054/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/11/2021). 3. Agravo interno não provido. (STJ-AgInt no RMS n. 67.614/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Pois bem, o presente caso trazido em juízo compreende relação jurídica decorrente do regulamento disciplinar aplicado aos militares do Estado de Mato Grosso, matéria normatizada pelo Decreto no 1.329 de 21.04.78 (Regulamento Disciplinar do Estado de Mato Grosso), da Lei Complementar n° 555/14 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), Lei no 3.800 de 19 de outubro de 1.976 com as alterações da Lei no 7.227/99 (Dispõe sobre o Conselho de Disciplina), e do Código de Processo Civil (Lei n°13.105 de 16.03.15).

No caso dos autos, o autor
JOCINEI COSTA CURITIBA
foi submetido ao Conselho de Disciplina, nos termos da Lei no 3.800 de 19 de outubro de 1.976, instaurado pelo Comandante-Geral da PMMT através da Portaria no 13/CD/CorregPM, 18 de setembro de 2017, em razão de supostos ilícitos administrativos, porque (fls. 308-310-PDF):

[...] Conforme documentação anexa à Portaria no 05/IPM/DJD/3o CR/2017, Despacho no 285.17de10.08.2017 e o Boletim de Ocorrência no 2017.151890, de 07.05.2017, que teve o objetivo de apurar fato envolvendo o militar Disciplinado, dando conta que
no dia 07 de maio de 2017, por volta das 20h30min, uma guarnição composta pelos policiais militares Joanir Alves de Almeida – Cb PM e Guilherme Sperandio Souto – Sd PM, foi solicitada para atendimento e registro de uma ocorrência policial de natureza “furto” na modalidade tentada
, conforme boletim em referência.

Referida guarnição, chegou ao local dos fatos, situado na rua Tancredo Neves, 2492, área central do município de Sorriso-MT e efetuou a prisão em flagrante de Orivaldo Vieira Pinto suspeito de autoria delitiva de furto tentado, logo em seguida, deslocou para confecção do registro à Autoridade Policial.

Uma segunda guarnição composta por Jocinei Costa Curitiba – Cb PM e Dayvidson Cunha Alves – Sd PM, em apoio, deslocaram até as imediações próximo a residência da vítima Sra. Regiane Terezinha Pawlak, a qual relatou aos policiais que o suspeito preso estava portando uma arma no momento da invasão ao seu domicilio e tinha um provável coautor.
O objetivo da segunda guarnição seria realizar uma varredura no local para localizar possíveis comparsas.

Instante após a prisão em flagrante do suspeito, a vítima Sra. Regiane Terezinha Pawlak registra uma ligação no COPOM informando que localizou uma arma de fogo. A segunda guarnição foi designada para residência da vítima, fins realizar o recolhimento da arma.

Ocorre que a dupla de policiais militares Cb PM J/Costa e Sd PM Cunha, recolheu a arma relatada pela vítima, mas, não a vinculou ao boletim de ocorrência, deixaram de cientificar a primeira guarnição, apropriaram do objeto que tinham em sua posse, por ocasião do cargo, incorrendo, em tese, no delito capitulado no artigo 303 (Peculato) do Código Penal Militar.
[grifo nosso]

Em suma, após a conclusão dos membros do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral da PMMT homologou o relatório da comissão processante, por entender que as transgressões disciplinares praticadas pelo autor ficaram provadas e eram de natureza grave. Assim, ao realizar a dosimetria, julgou como adequada a aplicação da pena de demissão, conforme se vê na decisão de fls. 1256/1262-PDF (Solução De Conselho de Disciplina no 03.2020).

Como visto, a defesa alega nulidade do IPM e do CD por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; ausência de advogado constituído; ausência de assinaturas em documentos dos autos; cerceamento de defesa por ter sido excluído antes de apresentar recurso administrativo; demissão por fato apenado com pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos; falta de proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem, cediço que ao Poder Judiciário é dada tão somente a análise da legalidade do processo administrativo disciplinar e se a apuração da infração administrativa atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso adentrar no mérito administrativo, salvo em situações excepcionais, como no caso de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido:

STJ- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. SERVIDOR DO IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES NO DESENVOLVIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO VINDICADO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que denegou o Mandado de Segurança.[...] 3. O Mandado de Segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, que é exatamente a hipótese dos autos. Prevalece, na hipótese em epígrafe, a presunção de legitimidade do ato administrativo, inclusive com relação à conclusão sobre a não consumação do prazo prescricional e no que diz respeito à demissão efetuada com fulcro em lastro conjunto probatório. Com efeito, in casu foram respeitadas as formalidades legais e atendido o princípio da ampla defesa, motivo pelo qual revela-se privativa da autoridade administrativa a avaliação relativa à caracterização da infração disciplinar e à conformidade da pena aplicada com as circunstâncias da conduta praticada pelo servidor. 4. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que não foi oportunizado o exercício de contraditório e da ampla defesa à parte impetrante, não tendo havido demonstração irrefutável do prejuízo alegado que pudesse, num exame perfunctório, ensejar a concessão da liminar desejada.
Por fim, não se deve descurar que o controle jurisdicional do PAD diz respeito tão somente ao exame da regularidade do procedimento, levando-se em conta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que não autoriza, portanto, nenhuma imersão no mérito administrativo. Em reforço a essa diretriz, citam-se os seguintes julgados, representativos do entendimento consolidado no STJ
: MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Ma rques, DJe 6.4.2016; MS 17.479/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.6.2013; MS 22.828/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.9.2017.[...] 6. Agravo Interno não provido. (STJ- AgInt no MS n. 27.232/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 13/10/2021.) [grifo nosso]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – CONTUMÁCIA – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo. Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para pôr fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal. “O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (TJMT - N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) [grifo nosso]

Com efeito, compulsando os autos do Conselho de Disciplina observo que o devido processo legal foi respeitado, nos termos da legislação supramencionada, não havendo, de fato, demonstração de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, verifico que o requerente foi devidamente citado (fl. 409-PDF), constituiu defesa técnica (fl. 421-PDF), e esta apresentou defesa prévia (fl. 556-PDF), fez carga dos autos por mais de uma vez (fls. 515 e 2233-PDF), acompanhou a produção de provas (fls. 543, 623-PDF) e
apresentou alegações finais sustentando tão somente a tese de insuficiência probatória
(fls. 2249/2257-PDF).

Inclusive, observei que a defesa informou que deixaria de participar de algumas inquirições e no mesmo documento solicitou prazo para apresentar alegações finais, como se vê as fls. 667, 777, 791-PDF. Mesmo assim a Administração nomeou defensor
Ad hoc
para realizar as inquirições assegurando a defesa do acusado, como se vê às fls. 749 e 779-PDF, o que é plenamente válido. À propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES NÃO RECONHECIDAS PELA CORTE DE ORIGEM. INVERSÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO QUE DEMANDA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO MILITAR DESPROVIDO.

1. As supostas nulidades apontadas no PAD foram afastadas pela Corte a quo ao fundamento de que
foi dada efetiva oportunidade ao Servidor investigado para manifestar-se, em alegações finais, ao final da fase instrutória. Porém, preferiu quedar-se silente durante o prazo legal. Assim, procedeu acertadamente a Administração, ao determinar nomeação de defensor ad hoc. Ou seja, a defesa foi assegurada. Se o Apelante optou por não exercê-la da melhor maneira, seja por estratégia, seja pôr omissão, não pode o Administrador ser obrigado a conceder qualquer pleito de seu administrado
(fls. 217/218). 2. A alteração dessas conclusões, na forma pretendida, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal medida é inviável na via estreita do Especial. 3. Agravo Interno do Militar desprovido. (AgInt no AREsp n. 291.515/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 7/3/2018.) [grifo nosso]

Outra nulidade aventada pela defesa seria a falta de intimação do autor para participar de atos processuais, mormente inquirições de testemunhas. Contudo, verifica-se nos autos que a defesa foi intimada de todos os atos, o que, por si só, supre a intimação do acusado, nos termos do art. 288, §2o do Código de Processo Penal Militar, aplicado subsidiariamente na instrução do Conselho de Disciplina, conforme comando do art. 16 da Lei no 3.800/76.

Por fim,
por ocasião das alegações finais, cumpre destacar que não houve qualquer alegação de cerceamento de defesa ou outra espécie de nulidade
. Inclusive, importante destacar que o advogado constituído no início do CD foi o mesmo que apresentou as alegações finais, ou seja, acompanhou todo o processo.

Sendo assim, aplico o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de que
"inexiste nulidade sem prejuízo, de sorte que
o recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo disciplinar, amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido
, hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief"
(RMS 32.849/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.5.2011; Aglnt no MS 22.528/DF, Rel, Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 14/6/2019)

Do mesmo modo, a alegação de nulidade do Inquérito Policial Militar por ausência de contraditório e ampla defesa não merece prosperar, porquanto o inquérito é peça meramente informativa, de caráter inquisitivo, motivo pelo qual não são a ele aplicados os referidos princípios, mesmo porque os atos praticados na fase inquisitorial hão de ser repetidos em fase judicial ou mesmo administrativa disciplinar, com respeito ao contraditório e ampla defesa, como ocorreu,
in casu
, durante a instrução do Conselho de Disciplina. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR OUTRA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO DE FORMA REITERADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADO POR ADVOGADO NO MOMENTO DA APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

II - Na hipótese, não há que se falar na ocorrência de qualquer nulidade em virtude da suposta ausência de advertência ao paciente quanto ao seu direito ao silêncio, pois, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o paciente "estava acompanhado de representante legal (tio - Márcio Weber), portanto ausente prejuízo pela ausência de defesa técnica no ato. O representante legal pode zelar pelo livre depoimento do adolescente, sendo que a defesa técnica é resguardada no efeito contraditório, dada a especificidade do procedimento policial. Em juízo, o adolescente resguardou-se o direito de permanecer em silêncio, estava representado pela Defensoria Pública e, ao seu tempo, pode exercer a ampla defesa.", entendimento que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que
"A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que o inquérito policial é peça meramente informativa, de caráter inquisitivo, motivo pelo qual não são a ele aplicados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.". Precedentes.

[...]IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.687/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ANTISSEPSIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS POR AUTORIDADE POLICIAL ESTADUAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Busca-se no presente recurso em habeas corpus o reconhecimento da nulidade da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal ao fundamento de que estaria "lastreada de elementos tomados por autoridade incompetente".

O Juízo de Primeiro Grau afastou a alegação de nulidade da inicial acusatória com esteio na Teoria do Juízo Aparente bem como ao fundamento de ausência de contaminação da ação penal com supostos vícios ocorridos durante a investigação criminal. Tais fundamentos foram reputados idôneos pelo Tribunal a quo.

[...]

3. Ademais, considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal. Precedentes.
4. Recurso ao qual se nega provimento. (STJ-RHC n. 122.565/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Noutro giro, no que tange a alegação de cerceamento de defesa pela demissão ter precedido a apresentação de recurso administrativo, igualmente não vislumbro acolhida.

Na verdade, o autor não demonstrou que teve cerceadas as vias recursais, mas apenas que foi demitido antes de recorrer, o que, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Explico.

Sabe-se que o Conselho de Disciplina é regido por lei especial, a Lei no 3.800/76. Em análise dos seus dispositivos, especificamente na parte que versa sobre os recursos disciplinares, artigo 14, verifico não haver previsão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível para o Conselho.

Cediço ainda que na seara administrativa, à luz da teoria geral do processo, os recursos são dotados de pelo menos um efeito obrigatório, o devolutivo, e outro facultativo, o suspensivo. À propósito, Dioges Gasparini leciona:

O recurso administrativo tem, sempre, efeito devolutivo
, isto é, o de devolver ao órgão ou agente a que se recorre o conhecimento da matéria em debate,
e
pode
ter efeito suspensivo,
ou seja, o de suspender a execução da decisão ou ato recorrido enquanto não decidido.
O efeito devolutivo é a regra, enquanto o suspensivo é a exceção e esta deve estar estatuída em lei
[...]
Quando a norma jurídica faculta o recurso, mas não especifica com que efeito, entende-se que é devolutivo, vez que o suspensivo há de estar explicito em lei.
[grifo nosso]

Na mesma toada ensina Cláudio Brandão Oliveira:

O recurso administrativo, como regra, não tem efeito suspensivo, ou seja, não impede a execução da decisão recorrida. A lei pode, no entanto, autorizar o seu recebimento com este efeito, impedindo a execução da decisão até que o recurso seja julgado.
Se ocorrer tal hipótese não será cabível, por exemplo, a correção judicial por mandado de segurança, pois o efeito suspensivo descaracteriza a lesão ou ameaça ao direito líquido e certo (OLIVEIRA, Cláudio Brandão. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Impetus, 2002, p. 307.) [grifo nosso]

Desse modo, em face da ausência de previsão expressa na lei de regência do Conselho de Disciplina, a autoridade administrativa não tem o dever de aguardar a apresentação do recurso disciplinar ou o deslinde deste para só então determinar o cumprimento da penalidade, porquanto impera no Direito Administrativo o efeito devolutivo dos recursos, estando o efeito suspensivo condicionado à previsão legal ou ato normativo.

Lembro ainda que os atos administrativos gozam do atributo da auto-executoriedade, o que possibilita à Administração Pública realizar, através de meios próprios, a execução dos seus efeitos materiais, independentemente de autorização judicial ou do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 127, IV, 132, IV E 134, DA LEI 8.112/1990. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Pretende a impetrante, ex-Técnica de Assuntos Educacionais do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, a concessão da segurança para anular a Portaria Ministerial que cassou sua aposentadoria, frente à ilegal interrupção do pagamento de seus proventos antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da ampla diante da ausência de documentos essenciais nos autos do PAD e a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

2. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de efeito suspensivo
(ex vi do art.109 da Lei 8.112/1990). Precedentes: MS 14.450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 19/12/2014; MS 14.425/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 10/05/2006, DJ 22/05/2006.

3. Não merece acolhida a alegação da impetrante no sentido de que a ausência de documentos indispensáveis nos autos do PAD teria prejudicado o exercício do seu direito de defesa, isto porque tal questão sequer foi invocada pela impetrante na defesa apresentada no PAD, evidenciando-se que os documentos acostados aos autos do PAD eram mais que suficientes para a sua defesa.[...] 7. Segurança denegada. (MS n. 19.488/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/3/2015, DJe de 31/3/2015.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE SUSPENSÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO, EM REGRA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
A Administração – após regular processo disciplinar e diante dos atributos do ato administrativo de presunção de veracidade, de imperatividade e de auto-executoriedade – pode aplicar a penalidade a servidor público independentemente do julgamento de recurso interposto na esfera administrativa que, em regra, é recebido apenas no efeito devolutivo,
nos termos do art. 109 da Lei 8.112/90. Precedentes. 2. Segurança denegada. (MS 10.759/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2006, DJ 22/05/2006, p. 147)

Portanto, perfeitamente válida a edição do ato de demissão, mesmo que no transcurso do prazo recursal ou na pendência de análise de recurso administrativo disciplinar interposto.

Dando seguimento, quanto à aventada impossibilidade de demissão porque a pena privativa de liberdade no processo-crime sobre os mesmos fatos (0032075-90.2017.8.11.0042) não superou 04 (quatro) anos, não merece acolhida, pois a referida hipótese trata-se apenas de um do casos de demissão das praças da PMMT, previstas na Lei Complementar no 555/14 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso). Vejamos:

Art. 160
A praça, com ou sem estabilidade, será demitida
ex officio
quando:

I - for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado
;

II - for condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III - incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada;

IV - ter perdido a nacionalidade brasileira. [grifo nosso]

Como se observa, a demissão
ex officio
no caso do inciso I decorre de efeito de condenação criminal expressamente declarado em sentença. Trata-se de hipótese de perda do cargo público decorrente de comando judicial. Nesse caso não há instauração de processo administrativo.

Entretanto, no caso dos autos a demissão teve fulcro do inciso III supradestacado, ou seja, decorreu de julgamento em processo administrativo disciplinar militar próprio (Conselho de Disciplina), instaurado para processar e julgar as transgressões disciplinares relacionadas aos fatos, com base na Lei no 3800/76 (Dispõe sobre o Conselho de Disciplina).

Obviamente que uma eventual sentença absolutória no processo-crime 0032075-90.2017.8.11.0042, se baseada na negativa de autoria ou inexistência do fato repercutiria favoravelmente ao autor na esfera administrativa, como assente na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, fato é que o autor foi condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão na seara judicial.

Superada essa questão, passemos a análise da ofensa à proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena disciplinar.

Pois bem, do teor da decisão do Comandante-Geral vislumbro adequação da penalidade aplicada frente à análise dos fatos, julgados de natureza GRAVE durante a dosimetria da pena disciplinar, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Vejamos trecho da decisão (fls. 1261/1262-PDF):

[...]

DO JULGAMENTO DAS TRANSGRESSÕES

Pelo exposto e com base nos elementos probatórios existentes nos autos, considerando as alegações de defesa,
conclui-se que o PM acusado é culpado dos fatos aduzidos na portaria e no libelo acusatório.

Depois da análise dos autos
pesa contra o acusado Cb PM Jocinei Costa Curitiba, o fato de ter se apropriado indevidamente de objeto de que teve posse em razão do cargo, qual seja, arma de fogo referente a ocorrência policial que deu origem aoB.O. no 2017.151890, fato ocorrido no dia 07 de maio de 2017 por volta das 20h30min na rua Tancredo Neves no 2.492 bairro centro município de Sorriso-MT
, incidindo nas infrações disciplinares do Art. 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 01, 02, 07, 08, 20, 25 e 26 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto no. 1.329/78, e ainda contrariou o Art. 44, incisos I, II, III e IV; Art. 45, incisos I, III, IV e VI; Art. 46, § 1o, § 2o, incisos I, III, IV, V, VIII, XII, XIV, XXI, XXIII, XXV e XXVI, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar no 555/14.

Doravante, antes de aplicar a devida sanção disciplinar que o caso requer, é imprescindível realizar o julgamento das transgressões praticadas, nos termos dos artigos 14 do RDPMMT, sendo necessário observar: 1) os antecedentes do transgressor; 2) as causas que a determinaram; 3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram; 4) as consequências que dela possam advir.

Analisando o Extrato de Alterações do PM acusado, constata-se que o Cb PM Jocinei Costa Curitiba, fora incluído na PMMT no dia 27 de outubro de 2003; estando no comportamento "BOM", que possui os seguintes atos abonadores: 33 (trinta e três) elogios. Também foram assentadas em suas folhas 10 (dez) sanções disciplinares.

Observa-se que não há causa de justificação (Art. 16 do RDPMMT), porém temos circunstância atenuante (Artigo 17 do RDPM-MT), 1) bom comportamento.

Por outro lado, existem circunstâncias agravantes: Art. 18, item 4) conluio de duas ou mais pessoas; item 5) ser praticada a transgressão durante a execução de serviço; 6) ser cometida a falta na presença de subordinado. Desta forma, a transgressão é classificada de natureza GRAVE, nos termos do Art. 19, do RDPMMT.

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

Assim vejamos,
a penalidade de demissão é razoável e proporcional àquele PM que praticou atos transgressivos que afetam o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro, e que ainda são tipificados como crime
, na legislação penal vigente, sendo considerados de natureza grave:

AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE FUNCIONARIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. PROPORCIONALIDADE DA PENA OBSERVADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Ocorre cerceamento de defesa se o órgão administrativo ou judicial indefere a produção de prova ou de ato necessário ao esclarecimento da verdade. 2. Inexistindo previsão legal para a interposição de qualquer recurso contra parecer que apenas recomenda aplicação de sanção disciplinar, incorre o cerceamento de defesa alegado.
3. Comprovada a autoria e a materialidade de infração disciplinar de natureza grave, a aplicação da pena de demissão não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Segurança denegada. TJ-MG - MS: 10000130097512000 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 13/01/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 07/02/2014.

RESOLVO:

1.Homologar o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina,
às (fls. 382/389), entendendo que o acusado Jucinei Costa Curitiba – Cb PM (RGPMMT 883.740), é
culpado das acusações que lhes foram imputadas no libelo acusatório e não reúne condições de permanecer nas fileiras da PMMT.

2. Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar Jucinei Costa Curitiba – Cb PM (RGPMMT 883.740),
com fulcro no artigo 9, item 3 do RDPMMT e artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar no 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2o, inciso I, alíneas, ‘a’ ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV, alínea “a” da Lei no 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei no.7227 de 22Dez99,
por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, bem como, infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações, incidindo nas infrações disciplinares do Art. 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 01, 02, 07, 08, 20, 25 e 26 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto no. 1.329/78, e ainda contrariou o Art. 44, incisos I, II, III e IV; Art. 45, incisos I, III, IV e VI; Art. 46, § 1o, § 2o, incisos I, III, IV, V, VIII, XII, XIV, XXI, XXIII, XXV e XXVI, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar no 555/14. [grifo nosso]

Outrossim, cediço que a conduta considerada grave e incompatível com a postura que se espera da atividade policial é passível de demissão como sanção disciplinar. Por oportuno, cito a jurisprudência superior a respeito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DISCIPLINAR. DEMISSÃO. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. AUDITOR. RECEITA FEDERAL OPERAÇÃO CARONTE. FRAUDE. SISTEMAS DA ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRIAÇÃO DA SUPER RECEITA. CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSENTE. VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE E DA ISONOMIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. TERMO DE INDICIAMENTO. DETALHADO E APTO A PERMITIR A DEFESA. ILICITUDE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Fazenda que houve por aplicar a penalidade de demissão, convertida em cassação da aposentadoria em razão de ilícitos administrativos, apurados em processo disciplinar e com base nos artigos 117, IX, 132, IV e XIII, e 134 da Lei n. 8.112/90; o ato reputado coator é derivado do processo disciplinar aberto em decorrência da Operação Caronte, que sindicou fraudes no sistema de arrecadação previdenciária.[...]
4. Não há falar em malferimento ao art. 128 da Lei n. 8.112/90, nem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que as provas dos autos informam o cometimento das infrações que foram detalhadas no termo de indiciamento (fls. 6.355-6.381) e no relatório final (fls. 8.849-9.071);
os fatos apurados são graves e possuem carga de normativa suficiente para permitir a aplicação da penalidade de demissão, mesmo que a impetrante não tenha sido punida previamente em sua vida funcional.

Para que houvesse mudança do panorama, seria necessários desconstituir as provas dos autos, inviável no rito mandamental. Precedentes: MS 17.330/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6.4.2015; MS 15.837/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011.[...] 8. A alegação de ilicitude de uma parte das provas usadas no processo administrativo em questão já foi afastada pela Primeira Seção do STJ, em precedentes específicos: "A realização de perícia, pela Polícia Federal, em computadores de propriedade do INSS, com expressa autorização da autarquia, prescinde de autorização judicial" (STJ-MS 15.832/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 1o.8.2012). No mesmo sentido: MS 15.825/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.5.2011. Segurança denegada. Agravo regimental prejudicado. (MS n. 15.906/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 1/7/2015.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado da Bahia, que demitiu o impetrante do cargo de investigador da polícia por falta disciplinar.

[...]
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO 13.
O Juízo a quo rejeitou o pleito de readequação da penalidade, "especialmente considerando-se que a conduta apurada é grave, incompatível com a postura que se espera da atividade policial e possui a demissão como sanção disciplinar a ela cominada".
Também se esclareceu no acórdão que "o Impetrante já tinha em sua ficha funcional histórico de penalidades disciplinares de suspensão [...] que, embora inicialmente apuradas, alcançaram a prescrição punitiva da Administração Pública [...]" (fl. 911, e-STJ).

14. Consignou-se ainda no acórdão recorrido que, com base nos "elementos constantes nos autos, não se verifica excesso, falta de bom-senso e de racionalidade ou desrespeito aos parâmetros legais" (fl. 911, e-STJ). 15. Em tais circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça não tem alterado o juízo feito pela autoridade administrativa.
Nesse sentido: MS 18.081/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13.5.2013; MS 22.200/DF, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.9.2019. CONCLUSÃO 16. Agravos Internos não providos. (STJ-AgInt no RMS n. 58.488/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 2/10/2020.)

Com efeito, após detida análise dos autos do Conselho de Disciplina, verifico que obedeceu ao devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa, e que por ocasião da decisão final a autoridade julgadora, por conveniência para Administração e interesse público julgou o fato e, em razão da sua gravidade e natureza, no uso do seu poder discricionário, fundamentadamente, após dosimetria individualizada e conforme os parâmetros normativos, aplicou a penalidade adequada e necessária, portanto razoável e proporcional à conduta praticada, sendo, portanto, legal a penalidade de demissão, não cabendo interferência do Poder Judiciário fins esmiuçar o mérito administrativo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor,
JOCINEI COSTA CURITIBA,
visando a declaração de nulidade de ato administrativo, consubstanciado nos procedimentos e processos administrativos de Portaria no 005/IPM/DJD/3oCR/2017 e Portaria no 13/CD/CORREGPM/2017), bem como Solução de Conselho de Disciplina no 03.2020, publicada no Boletim do Comando Geral no. 2425, datado de 29/04/2020, sob portaria no 29659.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, esses últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à parte autora, pois que amparada pela gratuidade da justiça, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de março de 2023.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes
” (ID. 178604727), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 178604728):

“ Vistos, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes interpostos por
JOCINEI COSTA CURITIBA
, já qualificado nos autos, em face da sentença de ID 113734032, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

O embargante alega que a decisão padece de omissão.

Em síntese, conforme exposto no Id 114357325, o embargante alega que a decisão,

[...] “sequer menciona todas as teses elencadas pelo Embargante, causando a omissão na sentença que deve ser sanada, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema encartado na peça inaugural, tais como

DA NULIDADE ABSOLUTA/FALTA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA OS ATOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO/VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA/CERCEAMENTO DE DEFESA;

DA NULIDADE ABSOLUTA/FALTA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE AOS ATOS DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR/CD/VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA/CERCEAMENTO DE DEFESA;

DA NULIDADE ABSOLUTA/VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA/CERCEAMENTO DE DEFESA/DIREITO DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO COMANDANTE GERAL/PUBLICAÇÃO DA DEMISSÃO NO DIARIO OFICIAL ANTES DA NOTIFICAÇÃO PARA DAR DIREITO AS VIAS RECURSAIS AO REQUERENTE;

DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA/REFORMA/APOSENTADORIA INVALIDEZ/SUBSIDIO INTEGRAL;”

Nesse sentido, pleiteia serem supridos os vícios apontados, nos termos do artigo 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, no que tange a omissão quanto às teses processuais elencadas, além dos efeitos modificativos quanto a procedência dos autos mediante os vícios de nulidade absoluta apontados.

Instado, o réu deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões.

É o relatório.

Sabe-se que os embargos de declaração somente são cabíveis quando na sentença houver obscuridade, contradição ou omissão,
ex vi
do art. 1022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

O embargante argumenta que a decisão embargada sofre de omissão. Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni (2016, p. 525) explica que,

[...] é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 489, § 1o), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Dito isso, imperioso consignar a fundamentação da sentença (Id 113734032), a fim de verificar a procedência dos argumentos do embargante:

[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO, RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS, PROMOÇÃO FUNCIONAL E APOSENTADORIA/REFORMA, movida por JOCINEI COSTA CURITIBA contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz, em síntese, ter respondido ao inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria no 05/IPM/DJD/3oCR/2017, que culminou com sua submissão ao Conselho de Disciplina de Portaria no 13/CD/CORREGPM/17, em razão de supostas transgressões disciplinares e/ou crime militar praticados. Após julgamento do CD foi excluído das fileiras da PMMT.

Nesse sentido, alega nulidade do IPM e do CD por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em especial pela falta de intimação do requerente aos atos dos referidos feitos, bem como não lhe ter sido oportunizado constituir advogado.

Aponta ainda, às fls. 17/18-PDF diversas páginas em que faltaram assinaturas dos membros do Conselho, e cita que o advogado que presidiu as oitivas de testemunhas do CD não era o advogado constituído do requerente.

Ademais, cita que antes mesmo de ser notificado da decisão do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, para ter o direito às vias recursais administrativas, foi publicada a sua demissão no diário oficial no 27.750, de 14 de maio de 2020, cerceando seu direito de defesa.

Por fim alega falta de proporcionalidade e razoabilidade na decisão administrativa
e requer a antecipação de tutela para ser reintegrado à PMMT. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta do IPM de Portaria no 005/IPM/DJD/3oCR/2017 e do CD de Portaria no 13/CD/CORREGPM/2017 por ofensa à Constituição Federal, 5o, LV e LIV, bem como à Lei 3.80/76, artigos 1, 7, 14 e 15, e CPPM, artigos 71 a 74, § 1o e § 5o. Com efeito, requer ainda ressarcimento dos vencimentos, promoção funcional e aposentadoria/reforma.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

[...]

[...]

Com efeito, as partes foram intimadas para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, às fls. 1.108-PDF.

Na ocasião, o autor aditou as alegações, sustentando com base no art. 160 da LC 555/14 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso) e art. 92 do Código Penal o não cabimento da demissão em razão da pena privativa de liberdade aplicada no processo crime sobre os mesmos fatos (0032075-90.2017.8.11.0042) não ter ultrapassado 04 (quatro) anos.

Outrossim, contrapôs-se ao julgamento antecipado da lide por não terem sido ainda atendidos pelo juízo os seguintes requerimentos feitos na inicial e impugnação:

1- Ofício à PMMT para fornecer cópia do processo de aposentadoria por invalidez de no 249360/2019;

2- Ofício à Perícia do Estado de Mato Grosso (Sede em Sinop e Sede em Cuiabá) para fornecer todos os documentos de aposentadoria e deferimento das licenças do Requerente devido as sequelas na coluna o qual permaneceu por inatividade por mais de 02 anos subsequentes;

3- Ofício à SAD/MT e/ou MT/PREV para que atualize junto ao sistema MEU INSS o recolhimento do INSS do Requerente, haja vista que está desatualizado no sistema MEU INSS desde outubro de 2017, e estava sendo descontado do Requerente e, sendo a medida justa para futura aposentadoria, independente qual seja a modalidade;

4- Ofício ao INSS para que junte aos autos o TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CELETISTA, para averbação ao Estado de Mato Grosso para contagem de tempo de serviço;

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação.

Ab initio,
no que tange à oposição da defesa ao julgamento antecipado da lide, em face do não atendimento dos requerimentos para oficiar à PMMT, MTPREV, Perícia Oficial e INSS solicitando documentos relacionados a um suposto direito previdenciário a que faria jus o autor (aposentadoria por invalidez), caso reintegrado, é certo que tais documentos seriam inócuos para a formação de convicção nestes autos.

Isso porque a competência cível da Justiça Militar Estadual é limitada ao exame dos atos disciplinares praticados pela Administração Militar, conforme estabelece o art. 125, § 4o da Constituição Federal.

Inobstante, tais requerimentos pretendem provar fatos não contestados pelo réu, ou seja, incontroversos, portanto, não dependentes de provas nos autos,
ex vi
do art. 374, III do CPC.

A esse respeito, a doutrina ensina que:

São incontrovertidos os fatos alegados pelo autor e não contestados pelo réu, que se presumem verdadeiros (CPC 336). Por isso o juiz, quando do saneamento do processo, fixa os pontos controvertidos do processo e só admite as provas que visarem à sua elucidação (CPC 357 II). (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.092)

Com efeito, os requerimentos relacionados a questões previdenciárias, além de serem inúteis ao exame do ato disciplinar, pretendem provar fatos incontroversos e que ainda escapam da competência desta justiça especializada. Portanto, com fulcro no art. 355, inciso I e art. 370 do Código de Processo Civil, os indefiro e passo ao julgamento da lide.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.

[...] 2. Conquanto o art. 385, caput, parte final, do CPC autorize ao magistrado, de ofício, determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, trata-se de uma faculdade a ser exercida segundo seu juízo de conveniência e oportunidade.
Isso porque "compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas,
se estas forem inúteis
ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973)", razão pela qual
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
"
(AgInt no AREsp 1.885.054/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/11/2021). 3. Agravo interno não provido. (STJ-AgInt no RMS n. 67.614/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Pois bem, o presente caso trazido em juízo compreende relação jurídica decorrente do regulamento disciplinar aplicado aos militares do Estado de Mato Grosso, matéria normatizada pelo Decreto no 1.329 de 21.04.78 (Regulamento Disciplinar do Estado de Mato Grosso), da Lei Complementar n° 555/14 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), Lei no 3.800 de 19 de outubro de 1.976 com as alterações da Lei no 7.227/99 (Dispõe sobre o Conselho de Disciplina), e do Código de Processo Civil (Lei n°13.105 de 16.03.15).

No caso dos autos, o autor
JOCINEI COSTA CURITIBA
foi submetido ao Conselho de Disciplina, nos termos da Lei no 3.800 de 19 de outubro de 1.976, instaurado pelo Comandante-Geral da PMMT através da Portaria no 13/CD/CorregPM, 18 de setembro de 2017, em razão de supostos ilícitos administrativos, porque (fls. 308-310-PDF):

[...] Conforme documentação anexa à Portaria no 05/IPM/DJD/3o CR/2017, Despacho no 285.17de10.08.2017 e o Boletim de Ocorrência no 2017.151890, de 07.05.2017, que teve o objetivo de apurar fato envolvendo o militar Disciplinado, dando conta que
no dia 07 de maio de 2017, por volta das 20h30min, uma guarnição composta pelos policiais militares Joanir Alves de Almeida – Cb PM e Guilherme Sperandio Souto – Sd PM, foi solicitada para atendimento e registro de uma ocorrência policial de natureza “furto” na modalidade tentada
, conforme boletim em referência.

Referida guarnição, chegou ao local dos fatos, situado na rua Tancredo Neves, 2492, área central do município de Sorriso-MT e efetuou a prisão em flagrante de Orivaldo Vieira Pinto suspeito de autoria delitiva de furto tentado, logo em seguida, deslocou para confecção do registro à Autoridade Policial.

Uma segunda guarnição composta por Jocinei Costa Curitiba – Cb PM e Dayvidson Cunha Alves – Sd PM, em apoio, deslocaram até as imediações próximo a residência da vítima Sra. Regiane Terezinha Pawlak, a qual relatou aos policiais que o suspeito preso estava portando uma arma no momento da invasão ao seu domicilio e tinha um provável coautor.
O objetivo da segunda guarnição seria realizar uma varredura no local para localizar possíveis comparsas.

Instante após a prisão em flagrante do suspeito, a vítima Sra. Regiane Terezinha Pawlak registra uma ligação no COPOM informando que localizou uma arma de fogo. A segunda guarnição foi designada para residência da vítima, fins realizar o recolhimento da arma.

Ocorre que a dupla de policiais militares Cb PM J/Costa e Sd PM Cunha, recolheu a arma relatada pela vítima, mas, não a vinculou ao boletim de ocorrência, deixaram de cientificar a primeira guarnição, apropriaram do objeto que tinham em sua posse, por ocasião do cargo, incorrendo, em tese, no delito capitulado no artigo 303 (Peculato) do Código Penal Militar.
[grifo nosso]

Em suma, após a conclusão dos membros do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral da PMMT homologou o relatório da comissão processante, por entender que as transgressões disciplinares praticadas pelo autor ficaram provadas e eram de natureza grave. Assim, ao realizar a dosimetria, julgou como adequada a aplicação da pena de demissão, conforme se vê na decisão de fls. 1256/1262-PDF (Solução De Conselho de Disciplina no 03.2020).

Como visto, a defesa alega nulidade do IPM e do CD por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; ausência de advogado constituído; ausência de assinaturas em documentos dos autos; cerceamento de defesa por ter sido excluído antes de apresentar recurso administrativo; demissão por fato apenado com pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos; falta de proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem, cediço que ao Poder Judiciário é dada tão somente a análise da legalidade do processo administrativo disciplinar e se a apuração da infração administrativa atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso adentrar no mérito administrativo, salvo em situações excepcionais, como no caso de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido:

[...]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – CONTUMÁCIA – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – GRAVIDADE – PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo. Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para pôr fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal. “O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (TJMT - N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) [grifo nosso]

Com efeito, compulsando os autos do Conselho de Disciplina observo que o devido processo legal foi respeitado, nos termos da legislação supramencionada, não havendo, de fato, demonstração de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, verifico que o requerente foi devidamente citado (fl. 409-PDF), constituiu defesa técnica (fl. 421-PDF), e esta apresentou defesa prévia (fl. 556-PDF), fez carga dos autos por mais de uma vez (fls. 515 e 2233-PDF), acompanhou a produção de provas (fls. 543, 623-PDF) e
apresentou alegações finais sustentando tão somente a tese de insuficiência probatória
(fls. 2249/2257-PDF).

Inclusive, observei que a defesa informou que deixaria de participar de algumas inquirições e no mesmo documento solicitou prazo para apresentar alegações finais, como se vê as fls. 667, 777, 791-PDF. Mesmo assim a Administração nomeou defensor
Ad hoc
para realizar as inquirições assegurando a defesa do acusado, como se vê às fls. 749 e 779-PDF, o que é plenamente válido. À propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES NÃO RECONHECIDAS PELA CORTE DE ORIGEM. INVERSÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO QUE DEMANDA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO MILITAR DESPROVIDO.

1. As supostas nulidades apontadas no PAD foram afastadas pela Corte a quo ao fundamento de que
foi dada efetiva oportunidade ao Servidor investigado para manifestar-se, em alegações finais, ao final da fase instrutória. Porém, preferiu quedar-se silente durante o prazo legal. Assim, procedeu acertadamente a Administração, ao determinar nomeação de defensor ad hoc. Ou seja, a defesa foi assegurada. Se o Apelante optou por não exercê-la da melhor maneira, seja por estratégia, seja pôr omissão, não pode o Administrador ser obrigado a conceder qualquer pleito de seu administrado
(fls. 217/218). 2. A alteração dessas conclusões, na forma pretendida, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal medida é inviável na via estreita do Especial. 3. Agravo Interno do Militar desprovido. (AgInt no AREsp n. 291.515/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 7/3/2018.) [grifo nosso]

Outra nulidade aventada pela defesa seria a falta de intimação do autor para participar de atos processuais, mormente inquirições de testemunhas. Contudo, verifica-se nos autos que a defesa foi intimada de todos os atos, o que, por si só, supre a intimação do acusado, nos termos do art. 288, §2o do Código de Processo Penal Militar, aplicado subsidiariamente na instrução do Conselho de Disciplina, conforme comando do art. 16 da Lei no 3.800/76.

Por fim,
por ocasião das alegações finais, cumpre destacar que não houve qualquer alegação de cerceamento de defesa ou outra espécie de nulidade
. Inclusive, importante destacar que o advogado constituído no início do CD foi o mesmo que apresentou as alegações finais, ou seja, acompanhou todo o processo.

Sendo assim, aplico o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de que
"inexiste nulidade sem prejuízo, de sorte que
o recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo disciplinar, amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido
, hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief"
(RMS 32.849/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.5.2011; Aglnt no MS 22.528/DF, Rel, Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 14/6/2019)

Do mesmo modo, a alegação de nulidade do Inquérito Policial Militar por ausência de contraditório e ampla defesa não merece prosperar, porquanto o inquérito é peça meramente informativa, de caráter inquisitivo, motivo pelo qual não são a ele aplicados os referidos princípios, mesmo porque os atos praticados na fase inquisitorial hão de ser repetidos em fase judicial ou mesmo administrativa disciplinar, com respeito ao contraditório e ampla defesa, como ocorreu,
in casu
, durante a instrução do Conselho de Disciplina.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR OUTRA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO DE FORMA REITERADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADO POR ADVOGADO NO MOMENTO DA APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

II - Na hipótese, não há que se falar na ocorrência de qualquer nulidade em virtude da suposta ausência de advertência ao paciente quanto ao seu direito ao silêncio, pois, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o paciente "estava acompanhado de representante legal (tio - Márcio Weber), portanto ausente prejuízo pela ausência de defesa técnica no ato. O representante legal pode zelar pelo livre depoimento do adolescente, sendo que a defesa técnica é resguardada no efeito contraditório, dada a especificidade do procedimento policial. Em juízo, o adolescente resguardou-se o direito de permanecer em silêncio, estava representado pela Defensoria Pública e, ao seu tempo, pode exercer a ampla defesa.", entendimento que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que
"A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que o inquérito policial é peça meramente informativa, de caráter inquisitivo, motivo pelo qual não são a ele aplicados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.". Precedentes.

[...]IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.687/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

[...]

Noutro giro, no que tange a alegação de cerceamento de defesa pela demissão ter precedido a apresentação de recurso administrativo, igualmente não vislumbro acolhida.

Na verdade, o autor não demonstrou que teve cerceadas as vias recursais, mas apenas que foi demitido antes de recorrer, o que, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Explico.

Sabe-se que o Conselho de Disciplina é regido por lei especial, a Lei no 3.800/76. Em análise dos seus dispositivos, especificamente na parte que versa sobre os recursos disciplinares, artigo 14, verifico não haver previsão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível para o Conselho.

Cediço ainda que na seara administrativa, à luz da teoria geral do processo, os recursos são dotados de pelo menos um efeito obrigatório, o devolutivo, e outro facultativo, o suspensivo.
À propósito, Dioges Gasparini leciona:

O recurso administrativo tem, sempre, efeito devolutivo
, isto é, o de devolver ao órgão ou agente a que se recorre o conhecimento da matéria em debate,
e
pode
ter efeito suspensivo,
ou seja, o de suspender a execução da decisão ou ato recorrido enquanto não decidido.
O efeito devolutivo é a regra, enquanto o suspensivo é a exceção e esta deve estar estatuída em lei
[...]
Quando a norma jurídica faculta o recurso, mas não especifica com que efeito, entende-se que é devolutivo, vez que o suspensivo há de estar explicito em lei.
[grifo nosso]

Na mesma toada ensina Cláudio Brandão Oliveira:

O recurso administrativo, como regra, não tem efeito suspensivo, ou seja, não impede a execução da decisão recorrida. A lei pode, no entanto, autorizar o seu recebimento com este efeito, impedindo a execução da decisão até que o recurso seja julgado.
Se ocorrer tal hipótese não será cabível, por exemplo, a correção judicial por mandado de segurança, pois o efeito suspensivo descaracteriza a lesão ou ameaça ao direito líquido e certo (OLIVEIRA, Cláudio Brandão. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Impetus, 2002, p. 307.) [grifo nosso]

Desse modo, em face da ausência de previsão expressa na lei de regência do Conselho de Disciplina, a autoridade administrativa não tem o dever de aguardar a apresentação do recurso disciplinar ou o deslinde deste para só então determinar o cumprimento da penalidade, porquanto impera no Direito Administrativo o efeito devolutivo dos recursos, estando o efeito suspensivo condicionado à previsão legal ou ato normativo.

Lembro ainda que os atos administrativos gozam do atributo da auto-executoriedade, o que possibilita à Administração Pública realizar, através de meios próprios, a execução dos seus efeitos materiais, independentemente de autorização judicial ou do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 127, IV, 132, IV E 134, DA LEI 8.112/1990. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Pretende a impetrante, ex-Técnica de Assuntos Educacionais do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, a concessão da segurança para anular a Portaria Ministerial que cassou sua aposentadoria, frente à ilegal interrupção do pagamento de seus proventos antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da ampla diante da ausência de documentos essenciais nos autos do PAD e a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

2. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de efeito suspensivo
(ex vi do art.109 da Lei 8.112/1990). Precedentes: MS 14.450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 19/12/2014; MS 14.425/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 10/05/2006, DJ 22/05/2006.

3. Não merece acolhida a alegação da impetrante no sentido de que a ausência de documentos indispensáveis nos autos do PAD teria prejudicado o exercício do seu direito de defesa, isto porque tal questão sequer foi invocada pela impetrante na defesa apresentada no PAD, evidenciando-se que os documentos acostados aos autos do PAD eram mais que suficientes para a sua defesa.[...] 7. Segurança denegada. (MS n. 19.488/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/3/2015, DJe de 31/3/2015.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE SUSPENSÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO, EM REGRA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
A Administração – após regular processo disciplinar e diante dos atributos do ato administrativo de presunção de veracidade, de imperatividade e de auto-executoriedade – pode aplicar a penalidade a servidor público independentemente do julgamento de recurso interposto na esfera administrativa que, em regra, é recebido apenas no efeito devolutivo,
nos termos do art. 109 da Lei 8.112/90. Precedentes. 2. Segurança denegada. (MS 10.759/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2006, DJ 22/05/2006, p. 147)

Portanto, perfeitamente válida a edição do ato de demissão, mesmo que no transcurso do prazo recursal ou na pendência de análise de recurso administrativo disciplinar interposto.

Dando seguimento, quanto à aventada impossibilidade de demissão porque a pena privativa de liberdade no processo-crime sobre os mesmos fatos (0032075-90.2017.8.11.0042) não superou 04 (quatro) anos, não merece acolhida, pois a referida hipótese trata-se apenas de um do casos de demissão das praças da PMMT, previstas na Lei Complementar no 555/14 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso).
Vejamos:

Art. 160
A praça, com ou sem estabilidade, será demitida
ex officio
quando:

I - for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado
;

II - for condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III - incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada;

IV - ter perdido a nacionalidade brasileira. [grifo nosso]

Como se observa, a demissão
ex officio
no caso do inciso I decorre de efeito de condenação criminal expressamente declarado em sentença. Trata-se de hipótese de perda do cargo público decorrente de comando judicial. Nesse caso não há instauração de processo administrativo.

Entretanto, no caso dos autos a demissão teve fulcro do inciso III supradestacado, ou seja, decorreu de julgamento em processo administrativo disciplinar militar próprio (Conselho de Disciplina), instaurado para processar e julgar as transgressões disciplinares relacionadas aos fatos, com base na Lei no 3800/76 (Dispõe sobre o Conselho de Disciplina).

Obviamente que uma eventual sentença absolutória no processo-crime 0032075-90.2017.8.11.0042, se baseada na negativa de autoria ou inexistência do fato repercutiria favoravelmente ao autor na esfera administrativa, como assente na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, fato é que o autor foi condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão na seara judicial.

Superada essa questão, passemos a análise da ofensa à proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena disciplinar.

Pois bem, do teor da decisão do Comandante-Geral vislumbro adequação da penalidade aplicada frente à análise dos fatos, julgados de natureza GRAVE durante a dosimetria da pena disciplinar, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Vejamos trecho da decisão (fls. 1261/1262-PDF):

[...]

DO JULGAMENTO DAS TRANSGRESSÕES

Pelo exposto e com base nos elementos probatórios existentes nos autos, considerando as alegações de defesa,
conclui-se que o PM acusado é culpado dos fatos aduzidos na portaria e no libelo acusatório.

Depois da análise dos autos
pesa contra o acusado Cb PM Jocinei Costa Curitiba, o fato de ter se apropriado indevidamente de objeto de que teve posse em razão do cargo, qual seja, arma de fogo referente a ocorrência policial que deu origem aoB.O. no 2017.151890, fato ocorrido no dia 07 de maio de 2017 por volta das 20h30min na rua Tancredo Neves no 2.492 bairro centro município de Sorriso-MT
, incidindo nas infrações disciplinares do Art. 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 01, 02, 07, 08, 20, 25 e 26 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto no. 1.329/78, e ainda contrariou o Art. 44, incisos I, II, III e IV; Art. 45, incisos I, III, IV e VI; Art. 46, § 1o, § 2o, incisos I, III, IV, V, VIII, XII, XIV, XXI, XXIII, XXV e XXVI, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar no 555/14.

Doravante, antes de aplicar a devida sanção disciplinar que o caso requer, é imprescindível realizar o julgamento das transgressões praticadas, nos termos dos artigos 14 do RDPMMT, sendo necessário observar: 1) os antecedentes do transgressor; 2) as causas que a determinaram; 3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram; 4) as consequências que dela possam advir.

Analisando o Extrato de Alterações do PM acusado, constata-se que o Cb PM Jocinei Costa Curitiba, fora incluído na PMMT no dia 27 de outubro de 2003; estando no comportamento "BOM", que possui os seguintes atos abonadores: 33 (trinta e três) elogios. Também foram assentadas em suas folhas 10 (dez) sanções disciplinares.

Observa-se que não há causa de justificação (Art. 16 do RDPMMT), porém temos circunstância atenuante (Artigo 17 do RDPM-MT), 1) bom comportamento.

Por outro lado, existem circunstâncias agravantes: Art. 18, item 4) conluio de duas ou mais pessoas; item 5) ser praticada a transgressão durante a execução de serviço; 6) ser cometida a falta na presença de subordinado. Desta forma, a transgressão é classificada de natureza GRAVE, nos termos do Art. 19, do RDPMMT.

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

Assim vejamos,
a penalidade de demissão é razoável e proporcional àquele PM que praticou atos transgressivos que afetam o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro, e que ainda são tipificados como crime
, na legislação penal vigente, sendo considerados de natureza grave:

AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE FUNCIONARIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. PROPORCIONALIDADE DA PENA OBSERVADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Ocorre cerceamento de defesa se o órgão administrativo ou judicial indefere a produção de prova ou de ato necessário ao esclarecimento da verdade. 2. Inexistindo previsão legal para a interposição de qualquer recurso contra parecer que apenas recomenda aplicação de sanção disciplinar, incorre o cerceamento de defesa alegado.
3. Comprovada a autoria e a materialidade de infração disciplinar de natureza grave, a aplicação da pena de demissão não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Segurança denegada. TJ-MG - MS: 10000130097512000 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 13/01/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 07/02/2014.

RESOLVO:

1.Homologar o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina,
às (fls. 382/389), entendendo que o acusado Jucinei Costa Curitiba – Cb PM (RGPMMT 883.740), é
culpado das acusações que lhes foram imputadas no libelo acusatório e não reúne condições de permanecer nas fileiras da PMMT.

2. Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar Jucinei Costa Curitiba – Cb PM (RGPMMT 883.740),
com fulcro no artigo 9, item 3 do RDPMMT e artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar no 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2o, inciso I, alíneas, ‘a’ ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV, alínea “a” da Lei no 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei no.7227 de 22Dez99,
por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, bem como, infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações, incidindo nas infrações disciplinares do Art. 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 01, 02, 07, 08, 20, 25 e 26 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto no. 1.329/78, e ainda contrariou o Art. 44, incisos I, II, III e IV; Art. 45, incisos I, III, IV e VI; Art. 46, § 1o, § 2o, incisos I, III, IV, V, VIII, XII, XIV, XXI, XXIII, XXV e XXVI, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar no 555/14. [grifo nosso]

Outrossim, cediço que a conduta considerada grave e incompatível com a postura que se espera da atividade policial é passível de demissão como sanção disciplinar.
Por oportuno, cito a jurisprudência superior a respeito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DISCIPLINAR. DEMISSÃO. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA. AUDITOR. RECEITA FEDERAL OPERAÇÃO CARONTE. FRAUDE. SISTEMAS DA ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRIAÇÃO DA SUPER RECEITA. CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSENTE. VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE E DA ISONOMIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. TERMO DE INDICIAMENTO. DETALHADO E APTO A PERMITIR A DEFESA. ILICITUDE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Fazenda que houve por aplicar a penalidade de demissão, convertida em cassação da aposentadoria em razão de ilícitos administrativos, apurados em processo disciplinar e com base nos artigos 117, IX, 132, IV e XIII, e 134 da Lei n. 8.112/90; o ato reputado coator é derivado do processo disciplinar aberto em decorrência da Operação Caronte, que sindicou fraudes no sistema de arrecadação previdenciária.[...]
4. Não há falar em malferimento ao art. 128 da Lei n. 8.112/90, nem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que as provas dos autos informam o cometimento das infrações que foram detalhadas no termo de indiciamento (fls. 6.355-6.381) e no relatório final (fls. 8.849-9.071);
os fatos apurados são graves e possuem carga de normativa suficiente para permitir a aplicação da penalidade de demissão, mesmo que a impetrante não tenha sido punida previamente em sua vida funcional.

Para que houvesse mudança do panorama, seria necessários desconstituir as provas dos autos, inviável no rito mandamental. Precedentes: MS 17.330/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6.4.2015; MS 15.837/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011.[...] 8. A alegação de ilicitude de uma parte das provas usadas no processo administrativo em questão já foi afastada pela Primeira Seção do STJ, em precedentes específicos: "A realização de perícia, pela Polícia Federal, em computadores de propriedade do INSS, com expressa autorização da autarquia, prescinde de autorização judicial" (STJ-MS 15.832/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 1o.8.2012). No mesmo sentido: MS 15.825/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.5.2011. Segurança denegada. Agravo regimental prejudicado. (MS n. 15.906/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 1/7/2015.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado da Bahia, que demitiu o impetrante do cargo de investigador da polícia por falta disciplinar.

[...]
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO 13.
O Juízo a quo rejeitou o pleito de readequação da penalidade, "especialmente considerando-se que a conduta apurada é grave, incompatível com a postura que se espera da atividade policial e possui a demissão como sanção disciplinar a ela cominada".
Também se esclareceu no acórdão que "o Impetrante já tinha em sua ficha funcional histórico de penalidades disciplinares de suspensão [...] que, embora inicialmente apuradas, alcançaram a prescrição punitiva da Administração Pública [...]" (fl. 911, e-STJ).

14. Consignou-se ainda no acórdão recorrido que, com base nos "elementos constantes nos autos, não se verifica excesso, falta de bom-senso e de racionalidade ou desrespeito aos parâmetros legais" (fl. 911, e-STJ). 15. Em tais circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça não tem alterado o juízo feito pela autoridade administrativa.
Nesse sentido: MS 18.081/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13.5.2013; MS 22.200/DF, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.9.2019. CONCLUSÃO 16. Agravos Internos não providos. (STJ-AgInt no RMS n. 58.488/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 2/10/2020.)

Com efeito, após detida análise dos autos do Conselho de Disciplina, verifico que obedeceu ao devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa, e que por ocasião da decisão final a autoridade julgadora, por conveniência para Administração e interesse público julgou o fato e, em razão da sua gravidade e natureza, no uso do seu poder discricionário, fundamentadamente, após dosimetria individualizada e conforme os parâmetros normativos, aplicou a penalidade adequada e necessária, portanto razoável e proporcional à conduta praticada, sendo, portanto, legal a penalidade de demissão, não cabendo interferência do Poder Judiciário fins esmiuçar o mérito administrativo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, JOCINEI COSTA CURITIBA, visando a declaração de nulidade de ato administrativo
, consubstanciado nos procedimentos e processos administrativos de Portaria no 005/IPM/DJD/3oCR/2017 e Portaria no 13/CD/CORREGPM/2017), bem como Solução de Conselho de Disciplina no 03.2020, publicada no Boletim do Comando Geral no. 2425, datado de 29/04/2020, sob portaria no 29659. [grifo nosso]

Pois bem, os trechos em destaque demonstram não haver qualquer omissão a ser sanada, pois todas as teses da defesa foram elencadas e analisadas na sentença.

Assim, dada a impossibilidade de acolhimento dos embargos, incabíveis também os efeitos infringentes pretendidos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ-AgInt no AREsp n. 2.063.683/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Portanto, os embargos declaratórios visam postular o aclaramento de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na sentença, o que não é o caso nos presentes autos.

Já na hipótese de eventual alegação de
error in judicando
, o reexame da matéria constitui pretensão recursal própria distinta dos embargos de declaração.

Nesse sentido, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de modificar a sentença, o que não é possível na via recursal utilizada, especialmente porque não resta evidenciado qualquer dos elementos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ante ao exposto, conheço, porém NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de maio de 2023.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração, por ausência de intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para apresentar contrarrazões.

Aduz, ainda de forma preliminar, que a sentença padece de nulidade absoluta, por falta de intimação da parte apelante para os atos do procedimento administrativo e violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assevera, nesse contexto, que a parte apelante nunca foi intimada para acompanhar a oitiva das testemunhas, tampouco constituir advogado durante a tramitação do Inquérito Policial Militar.

Pontua, outrossim, que no curso do Conselho de Disciplina, a parte apelante não foi intimada para participar dos atos procedimentais, conquanto exista expressa previsão de que deveria ser notificado de todas as sessões do conselho.

Salienta, ademais, que “
antes mesmo do Recorrente ser notificado da decisão do Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, então na época Jonildo José de Assis, para ter o direito as vias recursais
, foi publicado a demissão no diário oficial do Estado de Mato Grosso de no 27.750, do dia 14 de maio de 2020 em anexo, sem oportunizar,
MAIS UMA VEZ, O DEVIDO PROCESSO LEGAL, FERINDO OS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA, CERCEANDO A DEFESA DO RECORRENTE, CERCEANDO O DIREITO DE DEFESA E O DIREIRO AS VIAS RECURSAIS AO RECORRENTE
”.

No mérito, apregoa que, diante das nulidades existentes no procedimento do Conselho de Disciplina, “
a medida justa ao caso,
é a imediata reintegração do Recorrente ao serviço público, bem como o ressarcimento de seus valores desde 15/05/2020, decimo terceiro salário, férias e 1/3 constitucional de férias não recebidos e demais direitos inerentes ao caso
”.

Afiança, de forma alternativa, que a penalidade de demissão é desproporcional, tendo em vista que a parte apelante exerceu a atividade laboral por aproximadamente 17 (dezessete) anos, sem qualquer condenação criminal.

Ressalta que as punições administrativas, mencionadas pelo Conselho de Disciplina, decorrem de perseguições de seus superiores e, se considerado esse parâmetro, muitos servidores da ativa não estariam mais nas fileiras militares.

Consigna, ainda, que a Lei Complementar n.° 555/2014 prevê que a pena de demissão somente é cabível quando houver condenação a pena restritiva de liberdade superior a 04 (quatro) anos e, no caso, a parte apelante foi condenada à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Alega que, em razão das enfermidades que se encontra acometida a parte apelante, oriundas do exercício da atividade laboral, a administração deveria encaminha-la à situação de inatividade, mediante reforma.

Defende, por derradeiro, a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, diante da ausência de requisição dos documentos solicitados na petição inicial.

Postula pelo prequestionamento expresso do artigo 5°, incisos LIV e LV, e artigo 41, inciso II, § 1°, inciso II, da Constituição Federal, artigos 144, 1501 ,151 e 152, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, artigos 1°, 7°, 9°, 14 e 15, da Lei Estadual n.° 3.800/76, artigos 71 e 74, do Decreto-Lei n.° 1.002/69 e artigo 104, da Lei n.° 10.406/02.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID.178604729):

“Nesse primeiro momento, Nobres Julgadores,
REQUER a nulidade da sentença dos embargos de declaração, haja vista a falta de intimação do Recorrido para apresentar as contrarrazões do referido recurso,

retornando os autos ao juízo de piso, com a finalidade de intimar o Recorrido para apresentar as contrarrazões dos embargos, e posteriormente, seja proferido a sentença dos embargos declaratórios
;

Posteriormente, caso seja superada a tese acima, Requer seja declarada a nulidade absoluta de todos os procedimentos administrativos de acordo com as preliminares apontadas e processos conforme(Portaria no 005/IPM/DJD/3oCR/2017 e CD) conforme Portaria no 13/CD/CORREGPM/2017), tendo em vista o
cerceamento de defesa ao Recorrente, não observando o princípio do devido processo legal, ferindo o contraditório e ampla defesa conforme previsto na Constituição, no artigo 5o, LV e LIV, bem como a Lei 3.80/76, artigos 1, 7, 14 e 15, CPPM, artigos 71 a 74, § 1o e § 5o
,
reintegrando imediatamente o Recorrente ao seu cargo, com suas devidas promoções, subsidio retroativo, com suas férias, decimo terceiro, reforma e demais requerimentos, que a medida justa ao caso
;

Requer a nulidade da sentença, tendo em vista o não cabimento do julgamento antecipado da lide, intimando os órgãos requeridos para forneça as documentações requeridas, e posteriormente,
retornar os autos ao juízo de piso para preferir nova sentença e/ou
este juízo de 2o instancia profira o acórdão reformando a sentença de 1o grau, reintegrando
o Recorrente ao serviço público militar, bem como, de forma retroativa, o pagamento dos proventos desde 15/05/2020, juntamente com 13o terceiro salário do ano 2020 e seguintes, bem como as férias e 1/3 de férias do ano de 2020 e seguintes, COM JUROS E CORREÇÃO MONETARIA, notificando o SAD/MT para o pagamento em sua conta bancaria, bem como, a procedência da promoção funcional e aposentadoria por invalidez e consequentemente a sua reforma
;

E sendo superada todas as teses processuais acima,
antes do julgamento do mérito, requer sejam oficializados os órgão abaixo para juntar os documentos nos autos
e posteriormente, no
MÉRITO, REQUER
a procedência do recurso com a finalidade da reforma da sentença do 1o grau, reintegrando
o Recorrente ao serviço público militar, bem como, de forma retroativa, o pagamento dos proventos desde 15/05/2020, juntamente com 13o terceiro salário do ano 2020 e seguintes, bem como as férias e 1/3 de férias do ano de 2020 e seguintes, COM JUROS E CORREÇÃO MONETARIA, notificando o SAD/MT para o pagamento em sua conta bancaria, bem como, a procedência da promoção funcional e aposentadoria por invalidez e consequentemente a sua reforma
;

1- Requer seja oficializado a PMMT para que junte aos autos processo de aposentadoria por invalidez de
no 249360/2019
, haja vista que foi requerido via e mail, todavia, não forneceram o processo em tela;

2- Requer seja oficializado a Perícia do Estado de Mato Grosso (
Sede em Sinop e Sede em Cuiaba
) para que forneça todos os documentos de aposentadoria e deferimento das licenças do Recorrente devido as sequelas na coluna o qual permaneceu por inatividade por mais de 02 anos subsequentes;

3- Requer, com a procedência da reintegração do Recorrente, a aposentadoria/reforma do Recorrente nos termos do artigo 144, II, 150 – 152, IV, § 3o, II, da LC 555/2014, Estatuto da PM MT, com subsídios integrais e suas respectivas promoções funcionais;

4- Requer seja oficializado a
SAD/MT e/ou MT/PREV para que atualize junto ao sistema MEU INSS o recolhimento do INSS do Recorrente, haja vista que está desatualizado no sistema MEU INSS desde outubro de 2017
, e estava sendo descontado do Recorrente e, sendo a medida justa para futura aposentadoria, independente qual seja a modalidade;

5- Com a procedência da aposentadoria/reforma, requer seja oficializado o INSS para que junte aos autos a
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CELETISTA
, para averbação ao Estado de Mato Grosso para contagem de tempo de serviço;

Por fim, como tese alternativa, caso os Nobres Julgadores não entendam a tese acima de mérito, mais uma vez,
no mérito, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
,
REQUER
dos ilibados Julgadores, a procedência do recurso com a finalidade da reforma da sentença do 1o grau, reintegrando
o Recorrente ao serviço público militar, bem como, de forma retroativa, o pagamento dos proventos desde 15/05/2020, juntamente com 13o terceiro salário do ano 2020 e seguintes, bem como as férias e 1/3 de férias do ano de 2020 e seguintes, COM JUROS E CORREÇÃO MONETARIA, notificando o SAD/MT para o pagamento em sua conta bancaria, bem como, a procedência da promoção funcional, APLICANDO-SE A PENA ADMINISTRATIVA DE REFORMA DO RECORRENTE, nos termos elencados
”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso de apelação, com a condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários recursais (ID. 178604732).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo desprovimento
” (ID. 182414672).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JOCINEI COSTA CURITIBA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos Faleiros da Silva, nos autos de n.° 1056825-40.2020.811.0041, em trâmite perante a 11a Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Criminal, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATTIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO, RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS, PROMOÇÃO FUNCIONAL E APOSENTADORIA/REFORMA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não há nulidade no procedimento administrativo disciplinar, bem como que a penalidade aplicada à parte apelante, dentro do uso do poder discricionário da administração, foi razoável e proporcional à conduta praticada, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 178604725).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Preliminarmente, a parte apelante suscita nulidade do
decisum
, por ausência de intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não obstante, conforme dispõe o artigo 1.023, § 2°, do CPC, o juiz intimará a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os aclaratórios, caso seu eventual acolhimento modifique a decisão embargada,
in verbis
:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1o Aplica-se aos embargos de declaração o
art. 229
.

§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”.

Na hipótese, a despeito do pedido de efeito infringente formulado pela parte apelante, o magistrado singular rejeitou os embargos de declaração, ou seja, não houve qualquer modificação no julgado.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo pela parte interessada, sendo certo que não caberia à parte apelante alegar a ocorrência de nulidade, em nome da parte apelada, se não houve qualquer alteração no ato sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
.

1.
O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
.

2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1310558 SP 2018/0145220-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019). (Grifo nosso).

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO

A parte apelante aduz, também de forma preliminar, a nulidade da sentença, diante da violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

Todavia, referida matéria confunde-se com o mérito recursal, motivo pelo qual a sua apreciação deve ser realizada conjuntamente com as demais insurgências da parte apelante.

DO MÉRITO

Do exame da questão posta, verifica-se que o mérito recursal cinge-se à regularidade do procedimento administrativo que culminou com a demissão da parte apelante do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1o, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1o, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos, porquanto a parte apelante foi devidamente notificada para a prática dos atos realizados no procedimento administrativo.

Aliás, o Conselho de Disciplina encontra-se regulado pela Lei Estadual n.°3.800/1976, alterada pela Lei n. 7.227/1999, nos seguintes termos:

“Art. 1o O Conselho de Disciplina é destinado a
julgar da incapacidade do Aspirante a Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa
, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Parágrafo Único. O Conselho de Disciplina pode também ser aplicado ao Aspirante a Oficial PM e às demais praças da polícia militar, reformados ou na reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram.

Art. 2o - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1o e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II - afastada do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar. (Redação dada pela Lei no 7.227 de 22 de dezembro de 1999).

[...]

Art. 4o - A nomeação do Conselho de Disciplina é da competência do Comandante-Geral da Corporação.

[...]

Art. 7o -
Reunido o Conselho de Disciplina, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o acusado, o presidente manda proceder a leitura e autuação dos documentos que constituirem o ato de nomeação do Conselho; em seguida, ordena a qualificação e o interrogatório do acusado, o que é reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo acusado, fazendo-se a juntada de todos os documentos por este oferecidos
.

Parágrafo Único - Quando o acusado é praça da reserva remunerada ou reformada e não é localizado ou deixa de atender à intimação por escrito, para comparecer perante o Conselho de Disciplina: a - a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio do acusado; e

b - o processo corre à revelia, se o acusado não atender à publicação.

[...]

Art. 9o -
Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões, por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o líbelo acusatório, onde se contenham, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados
.

§ 1o
O acusado será notificado de todas as sessões do Conselho
, exceto a sessão de deliberação do relatório.

§ 2o - Em sua defesa, pode o acusado requerer a produção, perante o Conselho de Disciplina, de todas as provas permitidas no Código de Processo Penal Militar.

§ 3o As provas a serem realizadas mediante carta precatória serão efetuadas por intermédio da autoridade policial militar do local.

§ 4o O processo será acompanhado por:

a) um defensor legalmente habilitado, indicado pelo acusado, para orientação de sua defesa;

b) Defensor Público solicitado pelo Comandante-Geral da PMMT, nos casos de revelia;

§ 5o Em sua defesa poderá o acusado indicar até 05 (cinco) testemunhas, devendo o Conselho de Disciplina limitar-se a produzir provas diretamente ligadas ao fato.

Art. 10 - O Conselho de Disciplina pode inquirir o acusador ou receber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo posteriormente, a respeito, o acusado.

[...]

Art. 12 - Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido
.

§ 1o - O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de Disciplina, deve dicidir se a praça; a - é, ou não, culpada da acusação que lhe foi feita; ou b - no caso do ítem III do artigo 2o, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena previstos no Código Penal Militar, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade.

§ 2o - A decisão do Conselho de Disciplina é tomada por maioria de votos de seus membros.

§ 3o - Quando houver voto vencido, é facultada sua justificação por escrito.

§ 4o -
Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remete o processo ao Comandante-Geral da Corporação
.

[...]

Art. 14 - O acusado ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o processo, pode interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior do Comandante-Geral da Corporação
.

Parágrafo Único -
O prazo, para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da decisão do Conselho de Disciplina, ou da publicação da solução do Comandante-Geral da Corporação
”.

No pressuposto fático, observa-se que a Portaria n.° 13/CD/CORREGPM/2.017, de 18.09.2019, determinou a submissão da parte apelante ao Conselho de Disciplina, pois suas condutas se enquadravam no artigo 2°, inciso I, alíneas

a, b e c, da Lei Estadual n.° 3.800/76, firmada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em atendimento ao disposto no artigo 4o e 5°, da referida lei (ID.178604715 – pág. 02/06).

Após instalado o Conselho de Disciplina, a parte apelante foi devidamente citada da instauração do procedimento (ID. 178604715 – pág. 172/174), bem como para comparecer ao ato de qualificação, acompanhado de advogado devidamente constituído. O servidor foi interrogado, com a redução a termo e assinatura de todos os membros do Conselho, do acusado e seu defensor, nos termos do artigo 7°, da Lei Estadual n.° 3800/76 (ID. 178604715 – pág. 190/197).

Na sequência, o Conselho de Disciplina ofereceu o libelo acusatório, com a intimação da parte apelante para apresentar defesa, por escrito, em atenção ao artigo 9o, da norma anteriormente transcrita (ID. 178604715 – pág. 198/202), sendo entregue cópia de todo o processado ao advogado constituído (ID. 178604712 – pág. 212), que apresentou a defesa prévia, arrolando 03 (três) testemunhas (ID. 178604715 – pág. 246/248).

Nesse ponto, conquanto a parte apelante defenda a existência de nulidade insanável, consubstanciada na ausência de nomeação de advogado ou defensor público, após solicitação verbal, nenhuma prova produziu nesse sentido. Além disso, compareceu, logo em seguida, para a Sessão do Conselho de Disciplina, apresentando petição do advogado constituído, pleiteando pela realização do ato em data diversa, o que foi atendido pelo Conselho.

Durante a instrução e oitiva das testemunhas, verifica-se que foram realizadas prévias notificações da parte apelante, na pessoa do advogado constituído (ID. 178604715 – pág. 302, 354 e 382, ID. 178604716 – pág. 26, 70, 170, 246, 248) e, diante do seu não comparecimento, foi nomeado defensor
ad hoc
à parte apelante para todos os atos.

Novamente, embora a parte apelante argumente que não foi intimada para a inquirição das testemunhas, colhe-se do processado que, por reiteradas vezes o advogado constituído, ao ser notificado, informou ao Conselho que tanto ele quanto a parte apelante não compareceriam e que aguardariam pela abertura de prazo para a apresentação de alegações finais (ID. 178604716 – pág. 170, 258, 326) e, mesmo assim, para todos os atos a comissão nomeou defensor
ad hoc
para a sua defesa, naquele momento.

Inclusive, a parte apelante desistiu da oitiva das testemunhas de defesa (ID. 178604715 – pág. 360), postulando pela apresentação de suas derradeiras alegações ao final.

Nessa conjectura, mister salientar que não se mostra cabível que a parte venha a arguir nulidade da qual tenha dado causa, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, que deve ser observado tanto no procedimento administrativo como no processo judicial.

Depois de realizadas todas as diligências e apresentada a defesa pela parte apelante, o Conselho de Disciplina deliberou sobre o relatório (ID. 178604716 – pág. 178/22), o qual foi devolvido pelo Comandante-Geral, a fim de que fossem empreendidas diligências (ID. 178604716 – pág. 230/232).

Finalizadas as providências, das quais a parte apelante foi devidamente notificada, o Conselho de Disciplina deliberou, em relatório complementar, pela culpabilidade do servidor e, ato contínuo, remeteu o processo à autoridade competente para julgamento, nos termos do artigo 12, § 4°, da Lei Estadual n.° 3.800/76 (ID. 178604716 – pág. 355/388).

O Comandante-Geral, no exercício de suas atribuições legais, apresentou Solução do Conselho de Disciplina, resolvendo homologar o relatório conclusivo e, por conseguinte, demitir a parte apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (ID. 178604716 – pág. 391/408).

Quanto ao sustentado vício, de cerceamento de defesa, pela publicação da Solução do Conselho de Disciplina, antes de notificada a parte interessada para a interposição do recurso cabível, melhor sorte não assiste à parte apelante. Isso porque, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo único, da Lei n.° 3.800/76, já transcrito nesse voto, o prazo para a interposição do recurso é contado da data em que a parte toma ciência da decisão ou da data da publicação da solução. Logo, obedecido ao dispositivo legal.

Para mais, sobre as suscitadas nulidades por suposto cerceamento de defesa no inquérito policial militar, frisa-se que, além de não macularem o procedimento do Conselho de Disciplina, é assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que o contraditório e a ampla defesa não subsistem na fase inquisitorial, porquanto constitui peça meramente informativa. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO. DISPENSABILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO ÀS CONCLUSÕES DA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS AO PODER JUDICIÁRIO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Possíveis nulidades ocorridas no inquérito policial não são aptas a macular o processo criminal, por se tratar de expediente meramente informativo, prescindível, inclusive, para o oferecimento da denúncia. Precedentes.

2. A jurisprudência consolidou entendimento quanto ao fato de que o Ministério Público não está adstrito às conclusões firmadas pela autoridade policial, por ser o dominus litis. Precedente.

3. O poder requisitório conferido ao Ministério Público pelo art. 129 da Constituição Federal não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstre a incapacidade de sua realização por meios próprios. Precedentes. ( REsp n. 820.862/SC, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 2/10/2006).

4
. É cediço que o inquérito policial é peça meramente informativa, de modo que o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias que tornam devido o processo legal, não subsistem no âmbito do procedimento administrativo inquisitorial. Precedentes. ( RHC 57.812/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/10/2015).

5. Inadmissível o exame do material fático-probatório da ação penal na via estreita do habeas corpus.

6. Recurso ordinário improvido”.

(STJ - RHC: 34262 RS 2012/0229715-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016). (Grifo nosso).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OITIVA DO ACUSADO NA FASE INQUISITORIAL. DESNECESSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SEQUÊNCIA NECESSÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. A ausência de oitiva do acusado na fase inquisitorial não enseja, por si só, a revogação da prisão preventiva, pois
o inquérito policial é peça meramente informativa, razão pela qual os princípios do contraditório e da ampla defesa são mitigados ou diferidos.

3. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no RHC: 148295 CE 2021/0166122-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não há nulidade apta a macular o procedimento administrativo, ao contrário do que sustenta a parte apelante, porquanto, oportunizado o exercício da ampla defesa. Para mais, constata-se que foram entregues cópias de todo o processo administrativo, bem como realizada a abertura de vista em todas as ocasiões em que foi solicitado pela parte apelante e seu causídico.

No que se refere aos demais argumentos levantados pela parte apelante, observa-se que, em suma, restringem-se quanto ao mérito administrativo, porquanto postula pela reapreciação das provas coligidas, matéria que foi exaustivamente valorada em todas as sua instâncias próprias, pretendendo, à evidência, a revisão da análise técnica de função precípua atrelada à atuação institucional.

Ademais, mister salientar que, evidenciado o rigor da legalidade na aplicação da sanção administrativa, a reanálise do conjunto probatório dos autos sancionatórios, como pleiteia a parte apelante, constitui o próprio mérito administrativo, incursão que é defesa ao Poder Judiciário.

Sobre a proporcionalidade e razoabilidade da sanção, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não incumbe ao Poder Judiciário, uma vez configurada infração à qual a lei impõe a penalidade efetivamente imposta pela Administração Pública, aplicar punição diversa. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ANÁLISE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROLE JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA.

1. Esta Corte possui o entendimento de que a autoridade julgadora pode aplicar sanção diversa daquela sugerida pela comissão processante, agravando ou abrandando a penalidade, ou até mesmo isentando o servidor da responsabilidade imputada, desde que apresente a devida fundamentação, como ocorreu na hipótese.

2. Não havendo qualquer decisão administrativa definitiva quanto à ilegalidade da concessão da aposentadoria ao servidor impetrante, mostra-se despicienda a alegação de que o disposto no art. 172, caput, da Lei n. 8.112/1990 (que dispõe acerca da necessidade de sobrestamento dos pedidos de aposentadoria voluntárias na hipótese de o servidor estar respondendo a processo disciplinar) deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com os demais dispositivos da referida Lei.

3. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça de que é constitucional a pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes.

4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o ato de aposentação é complexo - ato único, que somente se aperfeiçoa com a integração da última vontade: o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, de modo que não há que se falar em decadência no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Precedentes do STJ.

5. Hipótese em que, apesar de existir nos autos menção de que o impetrante teria obtido aposentadoria em maio de 2008, não há elementos que possibilitem a verificação de quando teria ocorrido o aperfeiçoamento do ato com o registro definitivo pelo Tribunal de Contas, o que torna inviável a análise da aduzida decadência do direito da Administração rever o ato concessivo do benefício, sendo certo que, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, restando inviável a dilação probatória.

6. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente.

7.
Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de
demissão
, é tranquila a posição desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
.

8. Processo administrativo no qual as provas produzidas convergiram no sentido da prática do ilícito disciplinar previsto no art. 117, XV, Lei n. 8.112/1990 - proceder de forma desidiosa - não restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de cassação de aposentadoria ao servidor, conforme previsto na lei em comento.

9. Ordem denegada”. (STJ - MS n. 22.289/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 25/10/2018.) . (Grifo nosso).

Demais disso, a dosimetria da plena foi devidamente justificada, com base nos antecedentes do transgressor, a natureza dos fatos e suas consequências. A propósito, transcreve-se trecho do ato impugnado (ID. 178604716 – pág. 391/408):

“[...] Doravante, antes de aplicar a devida sanção disciplinar que o caso requer, é imprescindível realizar o julgamento das transgressões praticadas, nos termos do artigo 14 do RDPMMT, sendo necessário observar: 1) os antecedentes do transgressor; 2) as causas que a determinaram; 3) a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram e; 4) as consequências que dela possam advir.

Analisando o Extrato de Alterações do PM acusado, constata-se que o Cb PM Jocinei Costa Curitiba, fora incluído na PMMT no dia 27 de outubro de 2003; estando no comportamento “BOM”, que possui os seguintes atos abonadores: 33 (trinta e três) elogios. Também foram assentadas em suas folhas 10 (dez) sanções disciplinares.

Observa-se que não há causa de justificação (Art. 16 do RDPMMT), porém temos circunstância atenuante (Artigo 17 do RDPM-MT), 1) bom comportamento.

Por outro lado, existem circunstâncias agravantes do Artigo 18, item 4) conluio de duas ou mais pessoas; item 5) ser praticada a transgressão durante a execução de serviço; 6) ser cometida a falta na presença de subordinado. Desta forma, a transgressão é classificada de natureza
GRAVE
, nos termos do Art. 19, do RDPMMT.

VII – DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

Assim vejamos, a penalidade de demissão é razoável e proporcional àquele PM que praticou atos transgressivos que afetam o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro, e que ainda são tipificados como crime, na legislação penal vigente, sendo considerados de natureza grave:

[...]

RESOLVO:

1.
Homologar
o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina, às (fls. 382/389), entendendo que o acusado
Jucinei Costa Curitiba – Cb PM (RGPMMT 883.7400),
é culpado
das acusações que lhes foram imputadas no libelo acusatório e
não reúne condições de permanecer nas fileiras da PMMT.

2.
Demitir
das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar
Jucinei Costa Curitiba – Cb PM (RGPMMT 883.470),
com fulcro no artigo 9, item 3 do RDPMMT e artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar n° 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2o, inciso I, alineas, ‘a’'b' e 'c', c/c artigo 13, inciso IV. alinea "a" da Lei no 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei no 7227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descritos na peça acusatória, assim como, infringido valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos no Artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 01, 02, 07, 08, 20, 25 e 26, do anexo do Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto no. 1.329, de 21 de abril de 1978, bem como infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstas no art. 44, incisos I, II, II e IV; Art. 45, incisos I, III, IV e VI; Art. 46, § 1°, § 2°, incisos I, III, IV, VIII, XII, XIV, XXI, XXIII, XXV e XXVI, todos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar no 555/14”.

Vê-se, portanto, que há clareza na motivação da pena aplicada, uma vez que, conforme consta da decisão administrativa, é inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, além do que a sua conduta moral deve ser baseada nos princípios primordiais da instituição.

No que diz respeito à tese sustentada pela parte apelante de que não é cabível a aplicação de pena de demissão ao caso, pelo fato de que pena privativa de liberdade à qual foi condenado nos autos n.° 0032075-90.2017.811.0042 é inferior a 04 (quatro) anos, novamente não merece subsistir.

Como bem salientou o magistrado singular, a demissão
ex officio
da praça como consequência da condenação à pena restritiva de liberdade superior a 04 (quatro) anos é apenas uma das hipóteses previstas no artigo 160, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, decorrente de comando judicial, enquanto que a demissão, em procedimento de disciplina ou sindicância demissória, tem como objeto as transgressões disciplinares.

Além de tudo, diante da independência da instância jurisdicional e administrativa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema n.° 565,
fixou a tese no sentido de que “
É possível a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta
”.

Desse modo, considerando que o procedimento administrativo não padece de vícios, porquanto a infração disciplinar foi apurada de forma regular, a decisão foi proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular, o que impõe a manutenção da sentença atacada.

A propósito, em casos similares ao presente, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES – DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”.

4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.

5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual.

6. Ausente conduta ilícita da Administração.

7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

(TJ-MT 10002168420168110006 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2022). (Grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - SANÇÃO DE DEMISSÃO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT 10167912820178110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO JULGADA IMPROCEDENTE - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM ILEGALIDADES - OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ARGUMENTOS DEFENSIVOS CONSIDERADOS E REJEITADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE/AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - PROVAS EMPRESTADAS - LICITUDE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CONDUTA INFRACIONAL COMPROVADA - DEMISSÃO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Efeito da independência entre as esferas administrativa e judicial, a punição disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar os desfechos destes.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Na busca da verdade material, a Comissão Processante tem a liberdade de valer-se de qualquer prova lícita, desde que transladada para os autos e oportunizada manifestação pelo servidor acusado.

Comprovado o ilícito administrativo, no exercício do cargo público, deve ser mantida a pena de demissão, nos termos da Lei Estatutária, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor”.

(TJ-MT 00203696020108110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/09/2020). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR –
PROCESSO
ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”.

(Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024